Tribunal: TJMT
Processo: 0002641-86.2017.8.11.0032
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002641-86.2017.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCOS ADRIANO BOCALAN - CPF: 615.324.361-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ROSINA URBANA FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 205.288.501-30 (APELADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
CONTRATADO – REFINANCIAMENTO DE OUTRO EMPRÉSTIMO - COMPROVAÇÃO -
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEPÓSITO DO VALOR DEMONSTRADO – CONEXÃO DE INFORMAÇÕES ENTRE PROCESSOS
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos casos de reparação de danos decorrentes de fraude bancária, incide a prescrição quinquenal quanto à pretensão dirigida contra a instituição financeira, com base no art. 27 do CDC, contado de cada parcela consignada. No caso, conclui-se que não ocorreu a prescrição quinquenal sobre a pretensão da Apelada, pois o Banco Apelante continuou lançando as parcelas nos proventos da Apelada, enquanto a propositura da ação ocorreu em agosto/2017, razão pela qual não há falar em prescrição.

Da detida análise do processo, verifico que este feito possui conexão de informações com o processo de n.º 0009521-17.2013.811.0006, ajuizado em outubro de 2013, eis que Autora/Apelada ingressou com esta demanda questionando o mesmo contrato n.º 235863725, os mesmos valores e contra a mesma Instituição Financeira do processo supra referido, portanto, é evidente que o assunto não é novidade nesta Câmara Julgadora.

Ademais, diante do acervo fático-probatório, está claro, pois, que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Portanto, uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, bem como o crédito em conta poupança do valor contratado, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0002641-86.2017.8.11.0032

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos da
Ação Ordinária pelo Procedimento Comum c/c Pedido de Tutela de Provisória de Urgência
ajuizada por
ROSINA URBANA FERREIRA DE ARRUDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

a) DECLARAR INEXISTENTE o contrato de refinanciamento nº 235863725, de modo a VEDAR novos descontos junto ao salário da parte requerente, relativo a tal contrato.

b) Em consequência, condeno o banco requerido ao pagamento da restituição em dobro da quantia indevidamente descontada do salário da autora, a partir de julho de 2016 (quando encerraria os dois contratos reconhecidos pela requente), a ser liquidada em cumprimento de sentença, com a efetiva demonstração dos descontos.

c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento em favor da parte requerente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de indenização por danos morais corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (STJ, súmula 362) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (julho/2016; STJ, súmula 54) e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO também a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, com base no artigo 85, § 2° do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da co
ndenação, nos moldes acima delineados.

Irresignado, o Banco Apelante suscitou, preliminarmente, a prescrição da ação sob o argumento de que o marco inicial para contagem do prazo ocorreu no primeiro desconto, ultrapassando o lapso prescricional de 03 (três) anos.

No mérito, asseverou que não há falar em restituição de valores, muito menos que ficou configurada ofensa à moral da consumidora; juntou cópia do contrato original e o documento oficial que corrobora a tese de que o valor financiado foi creditado na conta bancária da Apelada.

Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 99881088 – pág. 128/139.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, convém esclarecer que este feito possui conexão de informações com o processo de n.º 0009521-17.2013.811.0006, ajuizado em outubro de 2013, e por isso é salutar a contextualização de toda a celeuma.

Processo de n.º 0009521-17.2013.811.0006

A Recorrida ingressou com o processo de n.º 0009521-17.2013.811.0006 em desfavor do Banco Apelante em outubro de 2013, em que afirma passar por dificuldades financeiras, “
porque celebrou 06 contratos de empréstimos com às instituições requeridas
”
, em vista disso, sustentou que os descontos ultrapassavam a margem de 30% (trinta por cento) para empréstimos, assim pugnou pela suspensão dos descontos e a sua limitação. (ID 3835877).

Desse modo, acostou aos autos contracheques, em que consta os descontos no valor de R$ 922,00 (novecentos e vinte e dois reais) a título de empréstimo consignado e, também, o valor de R$ 288,25 (duzentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos) referente ao cartão de crédito BMG (ID. 3835887). Ressalto que, em nenhum momento a Apelada questiona a validade dos valores descontados pelo
Consignum
.

Posteriormente, em dezembro/2013, foi determinado pelo Julgador, em sede de tutela de urgência, que as Instituições Bancárias limitassem os descontos ao percentual de 40% (quarenta por cento) da remuneração da Apelada. Assim, ocorreu a renegociação do contrato n.º 235863725.

O deferimento da medida liminar deu azo à interposição de Recurso de Agravo de Instrumento pelo Banco Apelante, o qual foi provido à unanimidade, cujo voto condutor de minha relatoria concluiu pelo afastamento da limitação dos descontos relativos a empréstimo consignado, posto que a Instituição Financeira está no exercício regular do seu direito.

Ao contestar, o Banco Apelante assegurou que à época da contratação do empréstimo, a Apelada possuía margem suficiente para sua realização, assim, não poderia requer a alteração da cláusula unilateralmente para prejudicar o Banco Apelante em receber o que lhe é devido.

Como prova, anexou o “Comprovante de Operação BMG” do contrato n.º 235863725 (objeto da lide) no valor de R$ 34.581,65 (trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos), no qual consta a obrigação de efetuar o pagamento de 84 parcelas mensais de R$ 922,00 (novecentos e vinte e dois reais) a partir de setembro/2013 até agosto/2021 (ID.3836113)

Acrescentou que R$ 31.803,99 (trinta e um mil, oitocentos e três reais e noventa e nove centavos) foram destinados à liquidação do contrato originário firmado entre as partes, de n.º 208451862, e que o saldo remanescente (conhecido como troco) de R$ 2.777,66 (dois mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos), foi creditado, via transferência eletrônica direta (TED) em 23/07/2013, na
conta poupança nº 9583-4
, Agência do BB nº 0667, de titularidade da Apelada, conforme anotado no contrato (ID.3836124 – pág. 2).

Na sentença, os pedidos formulados na inicial foram rejeitados sob o fundamento que o salário da Recorrida, descontado o imposto de renda, alcançava a quantia de R$ 3.656,55 (três mil seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos). Por isso, a margem de 30% (trinta por cento) para empréstimo no valor de R$ 1.096,96 (mil e noventa e seis reais e noventa e seis centavos)
fora respeitada
.

Processo de n.º 0002641-86.2017.8.11.0032

Passados quatro anos da demanda acima narrada,
ROSINA URBANA FERREIRA DA SILVA
propôs a vertente demanda ação aduzindo, na inicial, que celebrou contrato de empréstimo consignado nº 208451862 com o
BANCO BMG S.A.
em julho/2010, no valor de R$ 31.803,99 (trinta e um mil oitocentos e três reais e noventa e nove centavos), com previsão de débito no benefício previdenciário em 72 (setenta e dois) parcelas de 922,00 (novecentos e vinte e dois reais), com início em julho/2010 e fim previsto para junho/2016. Aduziu que, próximo da quitação do contrato, foi até a agência da empresa
Consignum
e verificou que o seu empréstimo consignado estava regular, ou seja, de acordo com o que havia celebrado em 2010.

A despeito disso, decorridos os 72 (setenta e dois) meses, o Apelante continuou realizando descontos da parcela de R$ 922,00 (novecentos e noventa e dois reais) no benefício da Apelada e, ao procurar informações sobre motivo dessa continuidade, tomou conhecimento de que o Empréstimo n.º 208451862 havia sido refinanciado, ocasionando o aumento da dívida em quatro vezes mais que o valor tomado em 2010, além de terem sido prolongados os descontos em mais 08 (oito) anos, pois os lançamentos perduraram de julho/2016 até maio/2021, tudo isso sem conhecimento e/ou anuência da Apelada.

Prossegue na narrativa dizendo que solicitou do Apelante a cópia do contrato de refinanciamento, tendo recebido no
e-mai
l o Contrato n.º 235863725, firmado em julho/2013 (ou seja, antes de encerrar o contrato original previsto para junho/2016), cuja assinatura afirma que não corresponde ànsua, prevendo a contratação de R$ 34.581,65 (trinta e quatro mil quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos) que deveria ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 922,00 (novecentos e vinte e dois reais), iniciando em julho/2013, com final previsto para maio/2021.

Inconformada com a situação, a Apelada registrou Boletim de Ocorrência, e garante que possui conta bancária apenas no Banco do Brasil S.A., e que o valor refinanciado não foi creditado na sua
conta corrente
em julho/2013, impugnando todos os descontos efetivados a partir de
julho/2016 até maio/2021
.

Como prova do alegado, juntou o extrato bancário da sua conta corrente do período de julho/2013 no qual se vê que não foi creditado qualquer montante pelo Banco Apelante.

Em vista disso, a Apelada pugnou pela declaração de inexigibilidade apenas do Contrato de Refinanciamento nº 235863725, assim como a restituição, em dobro, das parcelas descontadas indevidamente, além de ser indenizada por danos morais.

Ao contestar, o Banco Apelante sustentou a validade do refinanciamento n.º 235863725 (objeto da lide) no valor de R$ 34.581,65 (trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos), bem como os descontos mensais de R$ 922,00 (novecentos e vinte e dois reais). Acrescentou que R$ 31.803,99 (trinta e um mil, oitocentos e três reais e noventa e nove centavos) foram destinados à liquidação do contrato n.º 208451862, e que o saldo remanescente de R$ 2.777,66 (dois mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos) foi creditado na
conta poupança
da Apelada.

O Apelante também asseverou que, em outubro/2018, a Apelada obteve tutela de urgência no processo supra mencionado, para que o enquadramento da parcela não fosse superior ao limite de 30% (trinta por cento) da renda da Apelada, e com isso o contrato n.º 235863725 foi renegociado, conforme determinação judicial.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença na qual o Juiz da causa julgou procedentes os pedidos iniciais. Reconheceu fraude na celebração do Contrato de Refinanciamento nº n.º 235863725, declarou a sua nulidade. De conseguinte, condenou o Apelante à devolução, em dobro, das parcelas debitadas a partir de julho de 2016 até o mês de cumprimento da tutela de urgência.

Além disso, o Apelante foi condenado a pagar indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (julho/2016).

No apelo, o Banco Apelante suscitou a prejudicial de prescrição para discutir o Empréstimo Consignado Renegociado, visto que decorreu o prazo de 03 (três) anos da contratação (julho/2013). No mérito, afirmou que o contrato foi renegociado em 16/04/2014, para tornar possível o enquadramento da parcela no limite de 30% (trinta por cento) da renda da Apelada, conforme determinação judicial proferida em 03/12/2013, no processo de n.º 0009521-17.2013.811.0006.

Ao final, requereu a improcedência dos pedidos, ao argumento de que os descontos são válidos e a contratação regular.

De início, passo ao exame da
prescrição
.

É notório que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser abordada neste momento, sobretudo porque a Apelante teve a oportunidade de se manifestar por ocasião da réplica, não havendo que falar em decisão surpresa ou prejuízo à defesa.

De proêmio, convém definir qual é o prazo prescricional da pretensão de reparação dos danos materiais e morais em virtude de alegado desconto indevido em benefício previdenciário de prestação de empréstimo consignado obtido por suposta fraude perpetrada por terceiros, já que a Apelada não reconhece ter celebrado o contrato.

Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que à pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos (art. 27, CDC), cujo termo inicial é a data do último desconto considerado indevido.

A título ilustrativo, colaciono:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.

3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento (STJ. AgInt no REsp 1799862/MS. Relator Ministro Raul Araújo. Quarta Turma. Julgado em 29/06/2020. Publicado em 05/08/2020). (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário.

3. Agravo interno improvido (STJ. AgInt no AREsp 1728230 MS 2020/0174210-4. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Terceira turma. Julgado em 08/03/2021. Publicado em 15/03/2021). (sem destaque no original)

In casu
, sem olvidar que esta ação se escora na cobrança acoimada de ilegal referente ao Empréstimo Consignado Refinanciado n° 235863725, observa-se que os débitos lançados no benefício da Apelada iniciaram em julho/2013 e continuaram até outubro/2018, quando foram cessados em virtude da decisão judicial que assim ordenou.

Assim, considerando que o prazo prescricional é de cinco anos e que a contagem se inicia a partir do último desconto efetivado na remuneração do consumidor, conclui-se que não ocorreu a prescrição quinquenal sobre a pretensão da Apelada, pois o Banco Apelante continuou lançando as parcelas nos proventos da Apelada, enquanto a propositura da ação ocorreu em agosto/2017, razão pela qual não há falar em prescrição.

Por esse motivo,
rejeito a prejudicial
.

- MÉRITO:

Da detida análise de ambos os processos, verifico que a Autora/Apelada ingressou questionando o mesmo contrato n.º 235863725, os mesmos valores e contra a mesma Instituição Financeira do processo supra referido, portanto, é evidente que o assunto não é novidade nesta Câmara Julgadora.

Depois de estudar o caso com bastante cuidado, observo que a Apelada tenta ludibriar este Tribunal, visto que celebrou o
refinanciamento do empréstimo n.º 235863725 (objeto da lide) no valor de R$ 34.581,65 (trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos), cujo troco foi creditado na sua conta poupança, e não conta corrente, como alegado na inicial
.

Saliento que, na espécie, o Banco Apelante juntou o Contrato de Empréstimo Consignado, o qual está assinado pela Apelada, oportunidade em que esta tomou ciência de todos os termos contratados.

Aliás, da documentação acostada aos autos, é possível constatar nítida semelhança entre as assinaturas lançadas nos instrumentos contratuais e nas cópias dos documentos pessoais que acompanham cada negociação, o que afasta eventual alegação de fraude.

Nota-se, ainda, que o pacto está devidamente acompanhado dos documentos pessoais da Apelada que instruíram a avença, que são o RG, o CPF, Contracheque e a Declaração de residência. Desta forma, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito da Apelada.

Desse modo, entendo que o contrato de refinanciamento, firmado em setembro/2013, está perfeito e acabado, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

Insisto: o Comprovante de TED encartado no bojo da peça contestatória (ID. 3836113 – pág. 3, do processo n.º 0009521-17.2013.811.0006), deixa evidente que, em 23/07/2013, foi creditado o valor de R$ 2.777,66 (dois mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos) na conta poupança n.º 9583-4, da agência n.º 667 do Banco do Brasil, de titularidade da mutuária.

Especificamente sobre a transferência do
quantum
, em que pese à Apelante sustentar que não recebeu o valor do empréstimo, competia-lhe demonstrar que, em 23 de julho de 2013, não foi creditado em sua conta poupança, pelo Banco Apelado, a importância de R$ 2.777,66 (dois mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos). Todavia, optou em trazer aos autos extratos financeiros tão somente da sua conta corrente e não de sua conta poupança, onde foi creditado o valor.

E mais: é questionável a alegação da Apelada em relação à ilegalidade do contrato de refinanciamento, visto que a contratação ocorreu em 2013, e somente em 2017, depois de já ter sido acolhida a pretensão de ajustar os descontos à margem consignável, ajuizou ação impugnando a validade dos descontos.

Destaco, mais uma vez, que a Apelada ajuizou a primeira demanda sobre este assunto em 2013; porém, em momento algum, refutou a validade das parcelas, mesmo tendo ciência de que se tratava de refinanciamento, visto que anexou aos autos demonstrativos dos descontos.

Assim, diante do acervo fático-probatório, não há dúvida de que o contrato é válido e deve produzir todos os efeitos legais.

Está claro, pois, que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

A título de ilustração, colaciono os julgados desta Segunda Câmara de Direito Privado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROPOSTA DE ADESÃO – CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DA AUTORA, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Ademais, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Colíder/MT, nada menos do que 13 (treze) ações distintas em nome da autora para demandar contra quatro instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.
(TJMT. Apelação n.º 1003122-17.2020.8.11.0003. Des.ª Marilsen Andrade Addario. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 12/05/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.

II- No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.

III- Inadmissível que, depois de terem transcorridos 11 (onze) anos da contratação venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.

(TJMT. Apelação n.º 1001751-98.2020.8.11.0041. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 13/05/2021).

Logo, não há falar em inexistência de dívida, tampouco em cobrança indevida ou ofensa à moral da consumidora.

A sentença merece reforma, pois todos os pedidos formulados são improcedentes.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO BMG S.A.,

reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos formulados pela Apelada em sua peça inaugural.

De conseguinte, invertendo o ônus da sucumbência, condeno a Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021